Tribunal: TJES
Processo: 5008994-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008994-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELOISA GUARNIERI COVRE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que a correção monetária deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento. Após a prolação da sentença o Estado tomou ciência e informou a ausência de interesse recursal.

A parte recorrente teve ciência da decisão e não interpôs recurso tempestivo, operando-se a preclusão, impossibilitando sua reanálise nesta fase processual.

A adoção da TR como único índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 505 e art. 507.

Jurisprudência relevante:

EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.);

TJ-GO - AI: 03584250620188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2018;

TJMT, AI 00766292320098110000, Rel. Des. Círio Miotto, 12/05/2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008994-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: HELOISA GUARNIERI COVRE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que a correção monetária deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento. Após a prolação da sentença o Estado tomou ciência e informou a ausência de interesse recursal.

A parte recorrente teve ciência da decisão e não interpôs recurso tempestivo, operando-se a preclusão, impossibilitando sua reanálise nesta fase processual.

A adoção da TR como único índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 505 e art. 507.

Jurisprudência relevante:

EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.);

TJ-GO - AI: 03584250620188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2018;

TJMT, AI 00766292320098110000, Rel. Des. Círio Miotto, 12/05/2010.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativos de FGTS à autora, nos seguintes termos:

CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

O executado apresentou impugnação à execução, argumentando pela configuração de excesso de execução, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo exequente utilizam verbas indenizatórias como base de cálculo para apuração das parcelas de FGTS devidas. Também destaca que a atualização monetária deve ser calculada com base na Taxa Referencial (TR) e os juros de mora de 3% ao ano (Id. n° 11804502).

O juízo sentenciante acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a atualização do valor da condenação, aplicando a correção monetária conforme o Tema 905 do STJ. Além disso, estabeleceu que a base de cálculo das parcelas de FGTS devidas deve considerar apenas o salário e o décimo terceiro, excluindo-se as demais parcelas de natureza indenizatória.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela aplicação do índice da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária sobre a condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas, ainda que envolvam matérias de ordem pública. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente não interpôs Recurso Inominado contra a sentença proferida na fase de conhecimento, manifestando concordância com os índices de juros e correção monetária fixados pelo juízo a quo. Inclusive, na petição de Id. n° 11804497, o Estado do Espírito Santo tomou ciência da sentença e expressamente declarou que não interporia recurso.

No entanto, apenas na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado passou a questionar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis, requerendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetária e dos juros pela caderneta de poupança.

Dessa forma, fica evidente que o recorrente teve assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa na fase oportuna, mas optou por não impugnar os critérios estabelecidos na sentença, o que resultou na preclusão da matéria. Assim, não é possível a rediscussão dos índices de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença, estando consolidada a decisão proferida, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO EXECUTADO. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RECONHECIMENTO ANTERIOR. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O JUIZ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. O propósito recursal consiste em dirimir divergência a respeito da ocorrência de preclusão das questões de ordem pública que tenham sido objeto de decisão anterior, a ensejar a impossibilidade de nova deliberação judicial.

2. Em caráter preliminar, a similitude fática é mitigada, quando a divergência recair apenas sobre matéria eminentemente processual, bastando-se à caracterização da divergência que as decisões dissonantes proferidas nos acórdãos embargado e paradigma tenham-se dado em conjuntura semelhante - como ocorreu no presente caso, em que afastada a preclusão de questão de ordem pública quando exaurida a jurisdição ordinária, ao contrário do que se deu nos acórdãos paradigmas.

3. No mérito, afastou-se, no acórdão embargado, a preclusão para o julgador, acerca da legitimidade passiva do banco sucessor, sob as premissas de que a preclusão é sanção imposta apenas às partes e que, tendo as instâncias ordinárias adentrado no mérito dessa matéria supostamente preclusa, reabriu-se a jurisdição, permitindo ao juiz nova deliberação, sobretudo pelo seu caráter de ordem pública.

4. Todavia, além de equivocada a afirmativa do acórdão embargado - de que as instâncias ordinárias haviam reexaminado a legitimidade, quando, na verdade, somente o Juízo de primeiro grau o fez -, a conclusão de não ocorrência de preclusão para o juiz em torno das matérias de ordem pública dissentiu do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça disposto nos acórdãos paradigmas, na esteira de que "o fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.479.351/RJ, DJe de 4/10/2016; e AgInt no AREsp n. 1.185.653/RJ, DJe de 13/4/2018).

5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior Tribunal, verifica-se que a cognição delineada nos acórdãos paradigmas é a que reflete o entendimento predominante atualmente nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de modo que as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato.

6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em que julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da legitimidade passiva do banco ora embargado, com alteração do polo passivo da execução, por reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa instituição financeira do banco originariamente executado, com base nos mesmos fundamentos expendidos no presente processo. Assim, afigura-se impositiva a reforma do acórdão embargado e o retorno dos autos à Quarta Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento das demais questões objeto do recurso especial do banco embargado ainda não apreciadas.

7. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. 1. ?A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão?. (Precedentes do STJ). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 2. Na hipótese, atacando o agravante ato judicial que concedeu a tutela de urgência antecipada, conclui-se pela intempestividade recursal, por cuidar de decisão em relação a qual se operou a preclusão temporal. PRECLUSÃO. 3. Por força do disposto no art. 507, do CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 3. Não exteriorizada a superveniência de fatos novos, tampouco apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da decisão, cuidando-se de mero inconformismo com o que motivadamente se decidiu, o desprovimento do agravo interno é medida impositiva. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03584250620188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ CONSIGNAVA A DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MADEIRA NA ÁREA LITIGIOSA - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de determinação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior; - Assim que tiver ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve a parte recorrente interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. (AI 76629/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 01/06/2010) (TJ-MT - AI: 00766292320098110000 76629/2009, Relator: DR. CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 12/05/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2010).

Destarte, conclui-se que a matéria recursal, correlata ao índice de atualização monetária aplicado em face da sentença, está preclusa, não podendo ser revisitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, verifica-se que a tese recursal quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária está acobertada pela preclusão, impedindo sua rediscussão nesta fase processual. Além disso, o acolhimento da tese recursal implicaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)